Tribunal: STF
Processo: Rcl 57835
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Grupo Mais Indústria, Comércio e Beneficiamento de Madeiras Ltda. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (Processo 0000466-03.2022.5.08.0122), que teria violado o que decidido por esta CORTE no julgamento do Tema 497-RG (RE 629.053, Red. p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES).



    Na inicial, a parte Reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “Na reclamatória trabalhista nº 0000466-03.2022.5.08.0122 em trâmite na 2ª Vara de Trabalho de Santarém-PA, a ilustre magistrada titular GIOVANNA CORREA MORGADO DOURADO julgou improcedente a Reclamação em respeito as decisões vinculantes do TST e STF […].



    A ora Reclamada Cleidiane, recorreu da decisão ao Tribunal Regional da 8ª Região, que reformou a sentença para dar parcial procedência da ação proferida com fundamento na Súmula 244 deste E. TST e no art. 10, II, alínea ‘b’, do ADCT, entendeu estender-se às trabalhadoras temporárias, com contrato regido pela Lei n. 6.019/74, o direito à estabilidade provisória de gestante, convertida em indenização, com as vantagens daí decorrentes […].



    O ora Reclamante apresentou embargos de declaração para que a Turma saneasse a omissão sanada a omissão quanto a fundamentação obrigatória do art. 927 do CPC, referente ao Acórdão(Acórdão) -fe56ee9 que externou posição superada por precedente de natureza obrigatória nos INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA processo nº TST-IAC-5639-31.2013.5.12.0051 e RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM TESE VINCULANTE 629.053, TEMA 497.



    A turma manteve sua decisão, argumentando de forma teratológica que por ser contrato por tempo determinado na modalidade experiência o que convalidaria uma expectativa de contratação […].



    O recorrente apresentou novos embargos de declaração para questionar nulidades de ausência de intimação do embargante da pauta de julgamento, ausência de intimação do embargado para contrarrazoar embargos com efeitos infringentes e novamente o descumprimento a autoridade da decisão desse Eg. Supremo Tribunal Federal quando do julgamento RE 629.053/SP, em 10/10/2018 TEMA 497, porém a turma manteve a decisão e multou o recorrente, sendo tal decisão publicada em 02 de fevereiro de 2023.



    […]



    Em que pese o estado gravídico da autora, durante o término do contrato de trabalho, urge elucidar que, por meio do julgamento do RE 629.053/SP, o Supremo Tribunal Federal, em 10/10/2018, em repercussão geral (Tema 497), fixou a seguinte tese: ‘A incidência da estabilidade prevista no art. 10, inc. II, do ADCT, somente exige a anterioridade da gravidez à dispensa sem justa causa.’



    Com efeito, de acordo com o entendimento deste STF, a estabilidade provisória está associada à presença dos dois requisitos cumulativos: gravidez anterior e dispensa sem justa causa. 



    Mutatis mutandis, a decisão afastou a estabilidade provisória das demais formas de terminação do contrato de trabalho, como o pedido de demissão, a dispensa por justa causa, a terminação do contrato por prazo determinado, entre outras.



    Dito isto, considerando que o contrato de experiência possui natureza de contrato por prazo determinado, com prazo de vigência pré-fixado (no máximo 90 dias) e, considerando que a extinção do referido pacto não se dá por ato volitivo do empregador, surpreendendo as partes, mas em razão do ajuste prévio e antecipado sobre a data do seu término, é lídimo afirmar que esta espécie contratual não se subsume à hipótese de incidência plasmada no Tema 497 do STF. 



    Logo, a extinção do contrato de experiência dentro do prazo previamente estabelecido pelas partes não autoriza o reconhecimento da estabilidade provisória, em razão da ausência de requisito essencial (rescisão sem justa causa).”



    Ao final, requer a concessão de medida liminar “suspendendo os efeitos do Acórdão proferido pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região nos autos Recurso Ordinário – RORsum 0000466-03.2022.5.08.0122, no que se refere a contrato por prazo determinado, onde não há direito à garantia provisória de emprego prevista no art. 10, inciso II, alínea b, do ADCT. Superação do item III da Súmula 244 do TST pelo advento da tese do Tema 497 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, em julgamento realizado no RE 629.053, na Sessão Plenária de 10/10/2018”. No mérito, pede que “seja julgada PROCEDENTE a presente demanda, confirmando-se a LIMINAR, a fim de declarar NULOS os Acórdãos da 1ª Turma do TRT-8, e todos os atos deles decorrentes, determinando, outrossim, que o TRT 8ª Região proceda à nova análise das ações em apreço respeitando o entendimento que em contrato por prazo determinado, não há direito à garantia provisória de emprego prevista no art. 10, inciso II, alínea b, do ADCT. Superação do item III da Súmula 244 do TST pelo advento da tese do Tema 497 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, em julgamento realizado no RE 629.053, na Sessão Plenária de 10/10/2018” (eDoc. 1, fls. 23-24).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988 do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”.



    Registre-se que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 6/2/2023. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, o processo encontra-se em trâmite.



    O parâmetro de confronto invocado é o decidido no Tema 497-RG (RE 629.053, Red. p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 27/2/2019). Ali ficou estabelecida a seguinte ementa:



    “DIREITO À MATERNIDADE. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL CONTRA DISPENSA ARBITRÁRIA DA GESTANTE. EXIGÊNCIA UNICAMENTE DA PRESENÇA DO REQUISITO BIOLÓGICO. GRAVIDEZ PREEXISTENTE À DISPENSA ARBITRÁRIA. MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE VIDA AOS HIPOSSUFICIENTES, VISANDO À CONCRETIZAÇÃO DA IGUALDADE SOCIAL. DIREITO À INDENIZAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.



    1. O conjunto dos Direitos sociais foi consagrado constitucionalmente como uma das espécies de direitos fundamentais, se caracterizando como verdadeiras liberdades positivas, de observância obrigatória em um Estado Social de Direito, tendo por finalidade a melhoria das condições de vida aos hipossuficientes, visando à concretização da igualdade social, e são consagrados como fundamentos do Estado democrático, pelo art. 1º, IV, da Constituição Federal.



    2. A Constituição Federal proclama importantes direitos em seu artigo 6º, entre eles a proteção à maternidade, que é a ratio para inúmeros outros direitos sociais instrumentais, tais como a licença-gestante e, nos termos do inciso I do artigo 7º, o direito à segurança no emprego, que compreende a proteção da relação de emprego contra despedida arbitrária ou sem justa causa da gestante.



    3. A proteção constitucional somente exige a presença do requisito biológico: gravidez preexistente a dispensa arbitrária, independentemente de prévio conhecimento ou comprovação.



    4. A proteção contra dispensa arbitrária da gestante caracteriza-se como importante direito social instrumental protetivo tanto da mulher, ao assegurar-lhe o gozo de outros preceitos constitucionais – licença maternidade remunerada, princípio da paternidade responsável –; quanto da criança, permitindo a efetiva e integral proteção ao recém-nascido, possibilitando sua convivência integral com a mãe, nos primeiros meses de vida, de maneira harmônica e segura – econômica e psicologicamente, em face da garantia de estabilidade no emprego –, consagrada com absoluta prioridade, no artigo 227 do texto constitucional, como dever inclusive da sociedade (empregador).



    5. Recurso Extraordinário a que se nega provimento com a fixação da seguinte tese: A incidência da estabilidade prevista no art. 10, inc. II, do ADCT, somente exige a anterioridade da gravidez à dispensa sem justa causa.”



    A presente reclamação é manifestamente incabível.



    O ato impugnado refere-se ao acórdão do recurso ordinário, cuja fundamentação é a seguinte (eDoc. 9): 



    “EM RELAÇÃO À ESTABILIDADE GESTACIONAL.VERBAS RESCISÓRIAS. FGTS E MULTAS, A E. TURMA OBSERVOU QUE A RECLAMANTE REQUEREU A REFORMA DA DECISÃO QUE INDEFERIU O SEU PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE ESTABILIDADE GESTANTE, COM O DEFERIMENTO DA INDENIZAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO ESTABILITÁRIO, AFIRMANDO QUE O CONTRATO QUE MANTEVE COM A RECLAMADA NÃO SERIA DE EXPERIÊNCIA, MAS SIM POR PRAZO INDETERMINADO, NO PERÍODO DE 28.03.2022 A 18.06.2022 E QUE, AO SER DESPEDIDA, ESTAVA GRÁVIDA, SENDO, POIS, DETENTORA DA ESTABILIDADE PROVISÓRIA PREVISTA NO ARTIGO 10, INCISO II, DO ADCT DA CF/88, REQUERENDO QUE LHE SEJAM DEFERIDAS A INDENIZAÇÃO DO PERÍODO ESTABILITÁRIO, AS VERBAS RESCISÓRIAS, FGTS + 40% E MULTA DOS ARTIGOS 467 E 477 DA CLT. NO QUE TOCA À ESTABILIDADE PROVISÓRIA, A E. TURMA DESTACOU QUE, CONSOANTE O ITEM III DA SÚMULA Nº 244 DO C. TST, ‘A EMPREGADA GESTANTE TEM DIREITO À ESTABILIDADE PROVISÓRIA PREVISTA NO ART. 10, INCISO II, ALÍNEA ‘B’, DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS, MESMO NA HIPÓTESE DE ADMISSÃO MEDIANTE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO.’ (NEGRITOU). ASSIM, RESTANDO INCONTROVERSO QUE A EMPREGADA ESTAVA GESTANTE NA ÉPOCA DA DEMISSÃO, CONFORME O EXAME DE ID 96fdd39, RECONHECEU A E. TURMA QUE A AUTORA É DETENTORA DA ESTABILIDADE PROVISÓRIA PREVISTA NO ARTIGO 10, INCISO II, ALÍNEA B, DO ADCT. POR ASSIM SER, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE PARA RECONHECER O DIREITO À ESTABILIDADE PROVISÓRIA NO EMPREGO DA DISPENSA ATÉ CINCO MESES APÓS O PARTO, CONVERTENDO-A EM INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA, COM O PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DO PERÍODO E AVISO PRÉVIO, 13º SALÁRIOS, FÉRIAS + 1/3, FGTS + 40%, DEVENDO SER ABATIDOS OS VALORES CONSTANTES NO TRCT. INDEFERIU O PEDIDO DE APLICAÇÃO DAS MULTAS DOS ARTIGOS 477 E 467 DA CLT, DEDUZIDO NA INICIAL, POR SE TRATAR DE QUESTÃO CONTROVERTIDA, BEM COMO POR INEXISTIR ATRASO NO PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS.”



    No caso particular, a referida decisão é passível de ser impugnada por meio de recursos adequados. 



    Note-se que até o presente momento não consta informação atinente ao julgamento definitivo do Recurso de Revista, constando o julgamento dos Embargos de Declaração em Embargos de Declaração no Recurso Ordinário em 31/1/2023, com acórdão publicado em 2/2/2023. Ressalto que, quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência da SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário (art. 1.030, I e § 2º, do CPC).



    Nessas circunstâncias, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem o que inviabiliza o ajuizamento desta ação. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016). 



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (Rcl 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; (Rcl 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014). 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de fevereiro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente